Tribunal: STF
Processo: Rcl 83144
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo nº 0000604-63.2022.5.06.0012, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418 e na ADC 16, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Narra o reclamante que a Justiça do Trabalho proferiu decisão condenando-o subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas a trabalhador terceirizado, vinculado à pessoa jurídica contratada pelo ente público.



    Relata que, iniciada a execução, a Fazenda Pública ofereceu embargos à execução, com esteio no art. 535, III, § 5º, do CPC, insurgindo-se contra a execução de coisa julgada inconstitucional, os quais foram julgados improcedentes.



    Sustenta, em síntese, que o título executivo fundamentado em contrariedade à ADC 16 seria inexigível, conforme o disposto nos arts. 535, III, § 5º, CPC, que teve sua constitucionalidade apreciada pelo STF na ADI 2.418, razão pela qual aponta o desrespeito à Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    Aduz que “o acórdão exequendo impôs uma condenação automática à Fazenda Pública, fundamentada na mera inadimplência de verbas trabalhistas pela empresa contratada. Não houve, no caso concreto, a comprovação de comportamento negligente específico do Poder Público, nem a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, o que viola frontalmente a tese fixada na ADC 16/DF e no Tema 246 de Repercussão Geral (RE 760.931/DF). Ademais, o título executivo judicial transitou em julgado após a publicação das decisões na ADC 16/DF e na ADI 2.418/DF, o que o torna inexigível, nos termos do art. 884, § 5º, da CLT, e do art. 535, III, §§ 5º e 7º, do CPC. Ao rejeitar a arguição de inexigibilidade, a decisão reclamada afrontou a autoridade do decidido na ADI 2.418/DF" (eDOC 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário, e, no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Na ADI 2.418, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas processuais que instituíram hipótese de inexigibilidade de título executivo judicial eivado de inconstitucionalidade qualificada (arts. 475-L, § 1º, art. 741, parágrafo único, do CPC/73, bem como os correspondentes do CPC/15, arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º) . Decidiu-se, na ocasião, que “são dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Por meio da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, de relatoria do e. Min. Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.10, esta Corte firmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93, senão vejamos: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração.Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Cezar Peluso lembrou que a constitucionalidade daquele art. 71 da Lei nº 8.666/93 não impediria a Justiça do Trabalho de reconhecer que há responsabilidade do ente público diante dos fatos, isto é, analisando-se o caso concreto.



    A compreensão de que a responsabilidade do poder público não poderia ser automática, em caso de inadimplemento de dívidas trabalhistas por parte de empresa contratada para fornecer mão-de-obra terceirizada, foi reafirmada pelo STF, no ano de 2019, ao analisar o tema 246 da repercussão geral, no leading case do RE nº 760.931:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93”



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada julgou improcedentes os embargos à execução, sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 3-5):



    “Para melhor deslinde da controvérsia, impõe-se destacar, precipuamente, que a sentença de mérito que fundamenta a presente execução não atribuiu responsabilidade automática ao ente público, mas sim reconheceu a existência de elementos suficientes a caracterizar a sua culpa in vigilando no tocante à fiscalização do contrato de prestação de serviços.



    (...)



    Dessa forma, ao contrário do indicado no presente apelo, verifica-se que o Juízo de origem não atribuiu responsabilidade automática ao ente público, mas, ao contrário, firmou sua condenação em fundamentos concretos, extraídos da análise das provas constantes dos autos, os quais evidenciaram a conduta culposa do Estado quanto ao dever de fiscalizar a execução do contrato administrativo.



    Ademais, é importante registrar que, após a publicação da referida sentença, o Estado de Pernambuco limitou-se a opor embargos de declaração (ID. 93fa22b), nos quais alegou, exclusivamente, omissão quanto ao pedido de isenção de custas processuais. Na sequência, o Juízo de origem acolheu os embargos opostos, apenas para isentar o ente público do pagamento das custas processuais arbitradas, conforme decisão de ID. 9c9bbed (fls. 1493/1495), sem qualquer modificação no mérito da condenação.



    Não bastasse isso, encerrada a fase de embargos, nenhuma das partes apresentou qualquer recurso, permanecendo absolutamente silentes no tocante à impugnação da decisão. Em razão dessa inércia, operou-se o trânsito em julgado da sentença em 14/07/2023, conforme certidão de ID. 7087b41.



    Assim, como se vê, torna-se evidente o caráter definitivo e imutável da decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado, o que inviabiliza qualquer tentativa de reabrir a discussão na presente fase de execução, sobretudo com base em alegações que o ente agravante poderia ter apresentado no momento processual adequado, mas deixou de fazê-lo.



    À luz desse contexto, não se sustenta a alegação de que a decisão exequenda contrariaria o entendimento do STF na ADC 16 ou no RE 760.931. Repiso, por oportuno, que a sentença observou a tese firmada pela Suprema Corte, segundo a qual a responsabilização do ente público somente é admissível quando comprovada sua culpa, notadamente quanto à fiscalização do contrato. Foi exatamente essa a conclusão a que chegou o Juízo de origem.



    (...)



    De arremate, cumpre rememorar que o art. 879, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe expressamente que: "na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal." Trata-se, portanto, de comando normativo que visa resguardar a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo que a parte executada reabra discussões já decididas de forma definitiva. Essa diretriz está em consonância com o princípio da segurança jurídica e com a proteção à coisa julgada, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Portanto, além de inexistir qualquer descompasso entre a decisão judicial e a jurisprudência vinculante do STF, observa-se que o Estado de Pernambuco perdeu a oportunidade de discutir a matéria no momento processual adequado. Logo, não pode agora, em sede de embargos à execução, tentar reabrir questão que foi definitivamente decidida e coberta pelo manto da coisa julgada.



    Sendo assim, por todas as razões acima expendidas, julgo improcedente o agravo de petição interposto pelo Estado de Pernambuco.”



    Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO." (Rcl 64.499-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 08.08.2024)



    Como se nota, sob alegação de violação à ADI 2.418, o reclamante pretende desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.



    Desse modo, pretende o reclamante aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Corroborando esse entendimento, destaco os seguintes julgados, em casos análogos ao dos autos:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418, À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante após decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão exequenda. 2. A agravante alega que teria ocorrido violação à ADI 2418, à ADC 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como estaria configurada a inobservância da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa à ADI 2418, à ADC 16, ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante 10, decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental que se nega provimento." (Rcl 69.091-AgR, Primeira Turma, DJe de 15.10.2024)



    "DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. O reclamante sustenta descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF (Tema 246 RG), no processo de execução em que o Tribunal de origem não reconheceu a inexigibilidade de título executivo alegadamente inconstitucional. II. Questão em discussão 2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado.. III. Razões de decidir 3. A reclamação não é a via processual adequada para desconstituição de título executivo judicial, supostamente eivado de inconstitucionalidade, transitado em julgado conforme entendimento consolidado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 4. O agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo inaplicável a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido." (Rcl 69.857-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 03.10.2024)



    Quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2017)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente